Tribunal: STF
Processo: AS 109
Classe: AS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA DE INGRESSO. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO INDICAÇÃO. CONCLUSÃO QUE NÃO DECORRE DOS FATOS NARRADOS. ART. 330, I, § 1º, III, DO CPC. EXTEMPORANEIDADE. ART. 279 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA. ART. 278 DO RISTF. NÃO PROVIMENTO.



    1. Ausente congruência entre os fatos narrados e a conclusão, inepta a exordial, a teor do art. 330, I, § 1º, III do CPC/2015.



    2. Preconiza a primeira parte do art. 279 do RISTF que a “suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição”. Extrapolado o prazo regimental, extemporânea a via eleita. Precedentes.



    3. Desprovida dos documentos comprobatórios, improcede a arguição de suspeição, nos moldes do parágrafo único do art. 278 do RISTF (Parágrafo único. A petição será instruída com os documentos comprobatórios da arguição e o rol de testemunhas.). Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.